Tribunal: TJDFT
Processo: 0706948-51.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0706948-51.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA DE ALCANTARA LIMA, KLEBER FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: NELSON LEME DA COSTA D E S P A C H O Os apelantes, nesta instância, formulam pedido para concessão de gratuidade de justiça em seu favor e deixam de recolher o preparo recursal, sob o amparo do art. 99, § 7o, do CPC. Acerca do benefício postulado, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais. Assim, concedo ao apelante Kleber Ferreira de Oliveira o prazo de cinco dias para instruir seu pedido com documentos legíveis e inteiros que evidenciem sua hipossuficiência (última declaração do imposto de renda; extrato bancário consolidado de sua movimentação em conta corrente, poupança e cartão de crédito nos últimos 6 meses; cópia da CTPS em que conste o último vínculo empregatício e o seguinte sem preenchimento, acaso desempregado) ou, proceda ao recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Saliente-se que a notória situação pandêmica não é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, se não for comprovada a hipossuficiência financeira da parte interessada. Publique-se. Intime-se.